Tribunal: TJSP
Processo: 1500910-44.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (21 porções de maconha, com peso líquido de 74,6 gramas; e 157 porções de cocaína, com massa líquida de 91,2 gramas), além dinheiro –

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (21 porções de maconha, com peso líquido de 74,6 gramas; e 157 porções de cocaína, com massa líquida de 91,2 gramas), além dinheiro – Condenação mantida.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases nos patamares – Confissão espontânea. Atenuante inócua (Súmula no 231 do STJ) – Manutenção do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas (1/6). Ausência de recurso do Ministério Público (vedada a reformatio in pejus) – Regime inicial semiaberto. Conformismo ministerial – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) – Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido.